Tribunal: TJBA
Processo: 0304563-29.2013.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão julgador: MARIELZA MAUES PINHEIRO LIMA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0304563-29.2013.8.05.0022 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ALENCAR EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP Advogado(s): AURELIO FELICIANO ASSUNCAO BRANDAO CIRNE, VITOR EMANUEL LINS DE MORAES APELADO: MUNICIPIO DE BARREIRAS Advogado(s): A C O R D Ã O APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA C/C INDENIZATÓRIA. SENTENÇA HOMOLOGATÓRIA DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA. HOMOLOGAÇÃO. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DA VERBA HONORÁRIA SUCUMBÊNCIAL. CONDENAÇÃO EM CONSONÂNCIA COM OS ART. 90 C/C ART. 85,§1º, AMBOS DO CPC. APELAÇÃO IMPROVIDA, SENTENÇA MANTIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO nº 0304563-29.2013.8.05.0022, da Capital de Barreiras, em que figuram como APELANTE, Alencar Empreendimentos Imobiliários Ltda - Epp e como APELADA, Município de Barreiras. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de sua Turma Julgadora, em, NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto condutor. JA-02